Tribunal: TJMT
Processo: 1001408-83.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001408-83.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITO GOMES DA SILVA NETO - CPF: 006.903.851-10 (APELANTE), MARINA PERITO DE SOUZA FARIA - CPF: 471.664.908-37 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS PRESCRITOS

–
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA NA VIA EXTRAJUDICIAL E POR MEIO DAS PLATAFORMAS DE COBRANÇAS
–
RECURSO DESPROVIDO.

1
.
A prescrição do débito produz efeitos somente sobre a pretensão do titular de um direito, inviabilizan
do o ajuizamento de uma ação judicial. No entanto, não afasta a existência da dívida (direito material).

Ademais, é
lícita a cobrança extrajudicial
e por meio da plataforma

“Quero Quitar”
, haja vista que não se trata de cadastro de consulta pública, mas sim de um canal de acesso restrito ao consumidor para negociação de dívida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BENEDITO GOMES DA SILVA NETO
em face da

r.
sentença proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Várzea Grande/MT
, que nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débitos prescritos
que move
em desfavor de

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
, julgou
improcedente os pedidos da inicial, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e 10% de honorários advocatícios em favor da ré, com a ressalva do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o
apelante defende o equívoco
na sentença, sustentando que
ela deve ser totalmente reformada, para declarar a inexigibilidade dos seus débitos, para que o apelado seja condenado a se abster de realizar novos atos de cobranças,
sob pena
de multa pelo descumprimento, além da fixação exclusiva do ônus sucumbencial à apelada (ID 217329720).

O
Recurso
é
tempestivo

(ID 217329721)
e não possui preparo, em razão do apelante possuir o benefício da justiça gratuita deferida nos autos (ID
217856187
)
.

O apelado
apresentou suas contrarrazões (ID
217329723
),
pugnando pelo não provimento do recurso, bem
como

impugnando
a justiça gratuita concedida ao apelante
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024